Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0713474-54.2025.8.07.0000 Impetrante : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente : IRZAM SARAFIM DA ROCHA Relator Des. : JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de IRZAM SARAFIM DA ROCHA contra r. decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação nos autos no 0737178-58.2023.8.07.0003. Alega, em síntese, quanto à conduta imputada ao acusado que “é imprescindível entender pela aplicação da atipicidade material, decorrente do reconhecimento do princípio da insignificância, considerando, a ausência de impacto significativo, corroborado pela situação social e econômica do paciente”. Requer, então, a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 143439 AgR/PB – PARAÍBA, AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 15/09/2017, Publicação: 27/09/2017). (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. (...) (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, o impetrante se insurge conta a acórdão não transitado em julgado, sendo inadequada a via do habeas corpus para a revisão da condenação do réu, eis que depende do reexame da situação fática dos autos. Ademais, da leitura do v. acórdão (ID 70591884, fls. 121/122) verifica-se que foram afastadas as teses de atipicidade da conduta em face do princípio da insignificância e da ausência de provas suficientes para a condenação. Confira-se: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 9.605/1998. VENDA DE ANIMAL SILVESTRE SEM LICENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SÚMULA No 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso no crime do artigo 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998, à pena de 8 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) atipicidade da conduta do réu; (ii) no caso de tipicidade, avaliar se as provas produzidas autorizam a condenação do réu; (iii) revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os fatos foram relatados na denúncia (ID 68159977), nos seguintes termos: “Desde data incerta no mês de novembro de 2023 e até o dia 21/11/2023 (terça-feira), por volta das 12h00min, no Condomínio 5 Estrelas, conjunto C, lote 14, Zona Rural, Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal, o denunciado expôs à venda espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Nas circunstâncias descritas, o denunciado anunciou na plataforma “facebook” a venda de uma arara canindé azul pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais). O anúncio foi visualizado por FERNANDA DE SOUZA MELO que entrou em contato com a delegacia da área e, por orientação dos agentes, marcou com o denunciado para concluir a venda. No local indicado pelo denunciado, os policiais localizaram a ave, a qual foi apreendida. Constataram que a ave não era identificada com anilha e que o denunciado não possuía documento comprobatório de sua origem, nem mesmo autorização, licença ou permissão para vendê-la. Submetida a exame, a ave apresentou sinais de maus-tratos prévio, incluindo diarreia e corte de penas, prejudicial ao seu voo. Aos policiais, o denunciado admitiu que “decidiu vender a Arara e anunciou o animal na plataforma "Facebook" pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. 4. O crime previsto no artigo 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998, é crime formal, bastando a simples prática de um dos verbos do tipo penal para a consumação do delito. Outrossim, de acordo com os precedentes do TJDFT, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ambientais, ante o relevante interesse público do bem jurídico tutelado (TJDFT, Acórdão no 1655884, 0701972- 60.2022.8.07.0021, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 31/01/2023). 5. O acervo probatório comprova a autoria e materialidade do delito, constituído pela ocorrência policial (ID 68159596), depoimento da testemunha, fotos e vídeos da ave (ID 68159600, 68159602, 68159604), bem como do anúncio da venda da ave na rede social (ID 68159603, 68159605) e a confissão do acusado na fase inquisitorial, que admitiu ter colocado o animal à venda por se encontrar em dificuldades financeiras. 6. A despeito da alegação do réu de que intencionava ajudar o animal, supostamente debilitado, a guarda doméstica não foi caracterizada. Aliás, foi comprovado o objetivo do réu de comercialização da ave, de forma que deve ser afastada a possibilidade de concessão do perdão judicial. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 771962, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2014. 7. Importa destacar que os maus tratos sofridos pela ave não foram atribuídos ao réu, acusado de expor o animal à venda sem autorização legal, exclusivamente. 8. No tocante à dosimetria, o Juízo de origem aumentou a pena base em 2 (dois) meses ao considerar a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social). Segundo o entendimento do TJDFT, deve ser mantida a valoração negativa da conduta social, porquanto o envolvimento do acusado em cumprimento de pena em regime domiciliar na prática de outros crimes demonstra atuação inadequada com a ordem social e frustra a finalidade pedagógica da pena (TJDFT, Acórdão no 1949730, 0711349-75.2023.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024). Assim, a majoração da pena base guardou a proporcionalidade adequada. 9. Na segunda fase, o Juízo compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Constata-se, no entanto, que o réu possui baixa escolaridade (5a série do ensino fundamental) e baixo grau de instrução (catador de material reciclável), circunstâncias que atenuam a pena dos crimes ambientais, nos termos do artigo 14, I, da Lei no 9.605/1998. E sendo a matéria de ordem pública, as circunstâncias atenuantes devem ser reconhecidas de ofício, de forma que a pena intermediária deve ser redimensionada para 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa (atenuação em 1/6), que a torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena. 10. O regime inicial semiaberto de cumprimento de pena está de acordo com o entendimento firmado na Súmula no 269 do STJ, porquanto o réu é reincidente. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido para, em face das circunstâncias atenuantes apontadas, fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. Como se vê, não há qualquer ilegalidade ou teratologia que possa ser sanada de ofício pela via do habeas corpus. Assim sendo, ausente flagrante ilegalidade e em conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR